Tribunal: TJBA
Processo: 8044298-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044298-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): JACSON SANTOS CUPERTINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TORTURA. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR PRAZO INDETERMINADO. PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICA. RELATÓRIO MÉDICO RECENTE QUE DEMONSTRA ACOMPANHAMENTO REGULAR E ADEQUADA ASSISTÊNCIA NO CONJUNTO PENAL DE ITABUNA. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante pleiteia, na presente via, a prorrogação da prisão domiciliar da paciente, por prazo indeterminado. 2. Na hipótese em exame, a análise do relatório médico datado de 11/09/2025, evidencia que, embora se reconheça a gravidade do quadro clínico da paciente - portadora de doença crônica, consistente em endometriose pélvica grave, com múltiplas aderências —, o referido documento atesta que a Unidade Prisional de Itabuna conta com enfermaria em funcionamento 24 horas, atendimento médico no período diurno, suporte de enfermagem contínuo e possibilidade de escolta para serviços de urgência sempre que necessário, circunstâncias que asseguram a adequada continuidade do tratamento. 3. A paciente vem sendo acompanhada por médicos clínicos, enfermagem e equipe de saúde mental, recebendo medicação prescrita, com suporte para alívio dos quadros álgicos. Ressalte-se que o relatório também aponta a existência de frequentes solicitações de medicações injetáveis e intramusculares, em contexto de orientação sobre os riscos da polifarmácia, o que revela indícios de dependência medicamentosa. 4. Após a internação realizada entre os dias 25/08/2025 e 27/08/2025, a paciente recebeu alta hospitalar com prescrição idêntica àquela já em curso na Unidade Prisional de Itabuna, o que evidencia que, mesmo em regime domiciliar, continuaria utilizando as mesmas medicações, permanecendo sujeita às dores inerentes ao seu quadro clínico crônico, as quais, como se vê, independem do local em que se encontre. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a simples alegação de doença grave ou a necessidade de procedimentos médicos especializados não autorizam, por si sós, a concessão de prisão domiciliar, impondo-se a demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade de tratamento no cárcere, hipótese que não se configura no caso em apreço. HABEAS CORPUS DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8044298-52.2025.8.05.0000 impetrado por JACSON SANTOS CUPERTINO (OAB/BA 18.845) em favor de CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3